Tribunal: TJDFT
Processo: 0720505-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720505-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator